Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-72.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000282-72.2022.8.11.0000 - COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO
IMPETRANTE(S): DR. OTAVIO SIMPLICIO KUHN E OUTRO(S)
PACIENTE(S): RENAN DE ASSIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN DE ASSIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, nos autos de incidente processual (PJE NU 1000017-67.2022.8.11.0098), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas, lesão corporal, resistência e desacato – art. 33, caput da Lei no 11.343/2006, art.s 129, 329, 331, todos do CP – (pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a busca e apreensão domiciliar seria nula, por violação do domicílio do paciente; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “reconhecida a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar”; “relaxada a prisão do paciente” ou “aplicadas medidas cautelares alternativas” (fls. 4/33), com documentos (fls. 34/63).
Relatos.
Em 6.1.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão ministerial, mediante a seguinte fundamentação:
“[...] as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, no boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo pericial no 400.2.04.2022-000090-01 bem como nas declarações dos policiais que efetuaram a prisão.
Depreende-se do Boletim de Ocorrência que “ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO AEROPORTO VISUALIZOU UM SUSPEITO DE CAMISETA BRANCA E SHORT AZUL COM UM OBJETO EM MÃOS, DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA DE O MESMO ESTAR DE POSSE DE ENTORPECENTES DEVIDO AO LOCAL SE TRATAR DE UM LUGAR ERMO ONDE VÁRIOS USUÁRIOS FREQUENTAM FOI DADO A VOZ DE PARADA PARA PROCEDIMENTO DA ABORDAGEM, O MESMO DESOBEDECEU E ENTROU PRA DENTRO DE UMA RESIDENCIA E ARREMESSOU O OBJETO, QUE SE TRATAVA DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UM PEDAÇO DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO DE O MESMO ESTAR EM POSSE DE MAIS ENTORPECENTES E TENTAR ESCONDER, FIZEMOS O ACOMPANHAMENTO E CONSEGUIMOS ABORDAR O MESMO NO INTERIOR DA RESIDENCIA, ONDE DE IMEDIATO ENCIMA DA MESA JÁ FOI POSSÍVEL VISUALIZAR UM PEDAÇO GRANDE DA MESMA SUBSTANCIA E DUAS PORCÕES EMBALADAS PROVAVELMENTE PRONTAS PARA O COMERCIO; AO DAR A VOZ DE PRISÃO E AO TENTAR ALGEMAR O MESMO, O SUSPEITO VEIO A RESISTIR, PROFERINDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO E AINDA DESFERIU UM SOCO NA CABEÇA DE UM DOS COMPONENTES DA EQUIPE, DIANTE DA RESISTÊNCIA ATIVA DO SUSPEITO FOI NECESSÁRIO O USO DE TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO PARA CONTER E ALGEMA-LO. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS ATE A BASE DO GEFRON PARA CONFECÇÃO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E POSTERIOR ATE A DELEGACIA PARA PROVIDENCIAS CABÍVEIS. OBS: O SUSPEITO FOI ENCAMINHADO AO PRONTO ATENDIMENTO E POSTERIORMENTE LIBERADO APOS O ATENDIMENTO. CONFORME RECEITUÁRIO EM ANEXO”.
Assim, o “fumus comissi delicti” mostra-se evidenciado.
O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Explico. [...]
In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, vez que ostentar inquérito policial em curso e uma condenação criminal com trânsito em julgado pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, conforme Ação Penal no 7873-39.2017.811.0013, Comarca de Pontes e Lacerda, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 08/02/2018, conforme extrato do sítio do TJMT, evidenciando a necessidade da segregação cautelar do flagranteado para evitar sua renitência criminosa. [...]
Ademais, não há que falar em eventual desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada à paciente, porquanto prenúncio que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). [...]
É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão dos acusados tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados. [...]
Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de RENAN DE ASSIS, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.” (Lilian Bartolazzi Laurindo Bianchini, juíza de Direito – 48/53).
Pois bem.
A análise sobre a ilegalidade das provas, fundada em suposto ingresso forçado no domicílio do paciente, deve ser reservada para o julgamento colegiado, por envolver pretensão satisfativa, qual seja a anulação dos elementos de convicção produzidos (STJ, HC no 626.983/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação transitada em julgado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, praticada em 12.7.2017, com trânsito em julgado no dia 8.2.2018 (ação penal NU 7873-39.2017.811.0013 - Código 149898/Comarca de Pontes e Lacerda).
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja elevada, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC no 94.197/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 23.3.2018; HC no 524.705/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.11.2019).
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes/adequadas para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, sobretudo em razão do paciente ter sido preso em flagrante durante cumprimento de pena, em regime semiaberto, por tráfico de drogas e associação para o tráfico (STF, HC 174140/SP - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 20.9.2019; STJ, HC 552.851/MG - Relator: Min. Jorge Mussi - 5.3.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO